Tribunal: TJMT
Processo: 1023104-05.2017.8.11.0041
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-24
Data de publicação: 2022-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1023104-05.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Liminar]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[CARLOS HENRIQUE BARBOSA - CPF: 021.758.811-56 (APELADO), CARLOS HENRIQUE BARBOSA - CPF: 021.758.811-56 (ADVOGADO), INSTITUTO DE TERRAS DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.831.971/0001-71 (APELANTE), INSTITUTO DE TERRAS DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.831.971/0001-71 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (TERCEIRO INTERESSADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), INSTITUTO DE TERRAS DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.831.971/0001-71 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – PEDIDO ADMINISTRATIVO PENDENTE DE ANÁLISE –
PRELIMINARES
: 1) DECADÊNCIA – ATO OMISSIVO - INAPLICABILIDADE DO PRAZO DE 120 DIAS – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – INSURGÊNCIA CONTRA ATO ILEGAL – POSSIBILIDADE -
REJEITADAS
.
MÉRITO
– AFRONTA AO ART. 37 DA LEI No 7692/2002 E AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE – INCISO
LXXVIII, ART. 5o DA CF -
VIOLAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO COMPROVADA – ATO ILEGAL DA AUTORIDADE COATORA CONFIGURADO -
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO –
SENTENÇA RATIFICADA EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA.

Em se tratando de ato omissivo, como no caso concreto (demora na análise de procedimento administrativo), não opera a decadência prevista do art. 23 da Lei no 12.016/2009.

Considerando que o impetrante buscou tão somente corrigir a ilegalidade consubstanciada na demora da análise do seu pedido administrativo, que só foi possível após a impetração da ação mandamental e não o deferimento do processo em si, não há que falar em inadequação da via eleita.

Nos termos do art. 37 da Lei no 7692/2002, o prazo máximo para decisões em qualquer pedido administrativo é de 120 (cento e vinte) dias.

O procedimento administrativo não pode ser “
ad eternum
” em respeito ao princípio da duração razoável do processo, contido
no inciso LXXVIII do artigo 5o
na Constituição Federal.

Comprovado o direito líquido e certo, bem como ato ilegal ou abusivo da autoridade coatora, não há que se falar em reforma da sentença objurgada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível com Remessa Necessária interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da 5a
Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/
MT, que nos autos do Mandado de

Segurança no 1023564-21.2019.8.11.0041 impetrado contra ato ilegal do
Superintendente de Informações Sobre Outras Receitas e o Gerente do ITCD e Outras Receitas da Secretaria de Fazenda do Estado de Mato Grosso, concedeu
a segurança para determinar à autoridade impetrada que se abstenha de realizar lançamentos da Taxa de Segurança Contra Incêndio (TACIN).

Nas razões recursais,
a Fazenda Pública sustenta, preliminarmente, a decadência do direito de impetrar a via mandamental, ante ao transcurso de mais de 120 (cento e vinte) dias entre a data do protocolo do requerimento administrativo (03/02/2017) e a impetração do Mandado de Segurança (02/07/2017) e a inadequação da via eleita, uma vez que fora realizada a análise técnica, mas constatadas pendências. Assim, querer a extinção do feito sem resolução de mérito.

No mérito, questiona o comportamento do apelado, ante a prova de irregularidades no procedimento.

Aduz ainda que a sentença é genérica e gera insegurança jurídica.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a sentença objurgada e, via de consequência, denegar a segurança.

Devidamente intimado, o apelado não apresentou contrarrazões (ID
48844283
).

A Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pelo desprovimento do recurso (
55210485
).

É o relatório.

Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que
CARLOS HENRIQUE BARBOSA
impetrou Mandado de Segurança contra ato ilegal do
Superintendente do Instituto de Terras do Estado de Mato Grosso – Intermat
, visando determinar que a autoridade coatora procedesse a análise do Processo de Regularização/Arrecadação no 54982/2017.

Em 25/03/2019, o Juiz
a quo
concedeu a segurança e julgou extinto o processo com resolução de mérito, o que motivou a interposição do presente recurso.

Com essas considerações passo a análise das insurgências recursais.

Preliminarmente, suscita o recorrente a decadência e a inadequação da via eleita.

No que tange a decadência, a
Lei no 12.016/2009 assim dispõe:

“Art. 23. O direito de requerer mandado de segurança extinguir-se-á decorridos 120 (cento e vinte) dias, contados da ciência, pelo interessado, do ato impugnado”.

No entanto, quando se tratar de ato omissivo, como no caso concreto (demora na análise de procedimento administrativo), não opera a decadência.

O entendimento jurisprudencial é pacífico neste sentido:

RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIÇOS DE LAVANDERIA HOSPITALAR. ENCERRAMENTO DO CONTRATO EMERGENCIAL. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS SEM BASE CONTRATUAL E REMUNERAÇÃO FEITA EM REGIME INDENIZATÓRIO. AUSÊNCIA DE REALIZAÇÃO DE LICITAÇÃO. ATO OMISSIVO.

DECADÊNCIA NÃO CONFIGURADA.

1. Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por sociedade empresária contra ato coator do Secretário de Estado de Saúde do Distrito Federal consistente em alegada omissão em realizar processo licitatório que tenha por objeto a prestação de serviços de lavanderia hospitalar ao Hospital Regional de Santa Maria. Foi pleiteada a concessão de segurança para determinar ao "impetrado que, no prazo de 30 dias adote todas as providências necessárias a que, sem haver prejuízos ao funcionamento do Hospital Santa Maria, a impetrante possa se desincompatibilizar da prestação dos serviços de lavanderia atualmente prestados sem base contratual".

2. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios reconheceu a existência de decadência sob o argumento de que o termo inicial para a impetração é o término de vigência do contrato emergencial que a administração celebrara com a impetrante.

3. No caso, o ato apontado como coator é a omissão em não se realizar processo licitatório, de modo a permitir a liberação da impetrante da obrigação de realizar serviços de lavanderia hospitalar, ante a essencialidade dos aludidos serviços, que não podem ser interrompidos em virtude do princípio da continuidade do serviço público.

4. Como o ato apontado como coator é omissivo, a relação é de trato sucessivo, renovando-se o prazo para a impetração do writ, não havendo falar em decadência. Precedentes.

5. Recurso Ordinário provido, com o retorno dos autos ao Tribunal de origem para que prossiga no julgamento do feito.

(RMS 56.814/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/08/2020, DJe 16/09/2020)

Assim, não há que falar e decadência, o que implica na rejeição da liminar.

Do mesmo modo, deve ser rejeitada a preliminar de inadequação da via eleita.

Aduz o recorrente, a necessidade de providência por parte do impetrante,
uma vez que fora realizada a análise técnica, mas constatadas pendências.

Tem-se dos autos, o impetrante buscou tão somente corrigir a ilegalidade consubstanciada na demora da análise do seu pedido administrativo, que só foi possível após a impetração da ação mandamental e não o deferimento do processo em si.

Rejeito as preliminares.

No que tange ao mérito onde questiona o comportamento do apelado, ante a prova de irregularidades no procedimento e aduz que a sentença é genérica e gera insegurança jurídica, razão também não lhe assiste.

Extrai-se dos autos que o impetrante

protocolou, em 03/02/2017, um pedido administrativo objetivando a Regularização/Arrecadação de uma área de terras de, aproximadamente, 16,92 hectares, situada no município de Chapada dos Guimarães/MT – propriedade denominada Rancho Paraíso do Manso
, sendo que, passados mais de cinco meses não obteve qualquer manifestação ou resposta do recorrente.

Tem-se ainda que, somente após a concessão da liminar pelo Juízo
a quo
é que o referido procedimento fora analisado.

Assim, resta configurado o ato ilegal da autoridade coatora, que não respeitou o prazo previsto no artigo 37 da Lei no 7692/2002, que regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Estadual, vejamos:

Art. 37 -
O prazo máximo para decisão de requerimentos de qualquer espécie apresentados à Administração Pública Estadual será de 120 (cento e vinte) dias, se outro não for legalmente estabelecido.

Além disso, procedimento não pode ser “
ad eternum
” em respeito ao princípio da duração razoável do processo, contido
no inciso LXXVIII do artigo 5o
na Constituição Federal,
in verbis
:

LXXVIII - a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação.

Partindo dessa premissa, todos os níveis de governo (federal, estadual e municipal) devem obediência expressa a tal norma.

A propósito:

REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO ORDINÁRIA - PROCESSO ADMINISTRATIVO - DEMORA NA APRECIAÇÃO - AFRONTA A PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA RAZOABILIDADE (ART. 5o, LXXVIII, CF) - SENTENÇA RATIFICADA.
A injustificada demora no trâmite e decisão dos procedimentos administrativos consubstancia lesão a direito subjetivo individual, passível de reparação pelo Poder Judiciário, à luz do disposto no artigo 5o, LXXVIII, da Constituição Federal.
(N.U 0003248-80.2016.8.11.0082, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/07/2019, Publicado no DJE 19/07/2019)

Com essas considerações, não há dúvidas da ilegalidade cometida pela autoridade coatora, quando não analisou o pedido administrativo no prazo legal, bem como a violação do direito líquido e certo.

Ante ao exposto,
conheço e NEGO PROVIMENTO ao recurso
, para manter a sentença objurgada.

DA REMESSA NECESSÁRIA

Em sede de reexame,
RATIFICO
o
decisum
questionado nos seus próprios termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/08/2021